Tribunal: TJMT
Processo: 1047049-50.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047049-50.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANGELICA VOGL - CPF: 161.441.121-20 (APELANTE), ROGERIO ANTUNES DOS SANTOS - CPF: 011.358.271-41 (ADVOGADO), CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLA DAS MINAS DO CUIABA - CNPJ: 02.019.092/0001-87 (APELADO), ROSANA LORIS AZEVEDO - CPF: 496.034.501-20 (ADVOGADO), ANGELICA VOGL - CPF: 161.441.121-20 (APELADO), ROGERIO ANTUNES DOS SANTOS - CPF: 011.358.271-41 (ADVOGADO), CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLA DAS MINAS DO CUIABA - CNPJ: 02.019.092/0001-87 (APELANTE), ROSANA LORIS AZEVEDO - CPF: 496.034.501-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA POR INADIMPLÊNCIA. ILICITUDE. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por Angélica
Vogl
contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de não fazer com indenização por danos morais, confirmando liminar para impedir o corte de água em sua unidade condominial, mas indeferindo a reparação por danos morais. O condomínio apelado, por meio de recurso adesivo, pleiteia a exclusão da obrigação de manter o fornecimento de água e a redução dos honorários advocatícios fixados.

II. Questão em discussão

2
.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a interrupção do fornecimento de água ao condômino inadimplente constitui ato ilícito passível de indenização por danos morais; e (
ii
) estabelecer se a obrigação de não fazer imposta ao condomínio deve ser mantida.

III. Razões de decidir

3
.
O fornecimento de água é serviço essencial, e sua interrupção como forma de coerção ao pagamento de taxas condominiais configura conduta ilícita, violando a dignidade da pessoa humana.

4
.
A Lei n. 4.591/64 e o Código Civil preveem que a cobrança das cotas condominiais deve ser feita por meios legais, não sendo legítima a restrição de serviços essenciais como forma de compelir o pagamento.

5
.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a suspensão de serviços essenciais por inadimplência condominial caracteriza dano moral, independentemente de previsão regimental.

6
.
No caso concreto, a interrupção do fornecimento de água causou sofrimento e constrangimento à apelante, ultrapassando os limites do mero aborrecimento, razão pela qual é devida a indenização por danos morais, fixada em R$ 2.000,00.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Recurso de apelação parcialmente provido. Recurso adesivo desprovido
.

Tese de julgamento: “A interrupção do fornecimento de serviço essencial pelo condomínio como meio coercitivo de cobrança é ilícita e configura dano moral passível de indenização.
”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art.
1.336, I; Lei n. 4.591/64, art. 12; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
n. 1.401.815/ES, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 03/12/2013,
DJe
13/12/2013; TJSC, APL 0300894-70.2019.8.24.0040, Rel. Des. Monteiro Rocha, j. 05/04/2023; TJSP
, Agravo
de Instrumento n. 0100197-57.2022.8.26.9001, Rel. Des. Leonardo
Grecco
, j. 07/03/2023

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ANG
É
LICA VOGL
contra a sentença proferida pela Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda, Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer com Indenização por Danos
Morais e Pedido Liminar
n. 1047049-50.2019.8.11.0041, ajuizada em face do
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILLA DAS MINAS DO CUIABÁ
, julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial, confirmando a liminar anteriormente deferida para impedir a interrupção do fornecimento de água à unidade da autora, mas indeferindo o pedido de indenização por danos morais
, fixando
honorários advocatícios
em
15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do
art.
85, §

2o, do
CPC
(ID.
257210690, aclarada pelos embargos de declaração ID. 257210705
).

Em suas razões recursais
(ID. 257210707)
, a
A
pelante sustenta que a interrupção do fornecimento de água por parte do
C
ondomínio, mesmo diante da inadimplência, violou sua dignidade e lhe causou danos m
orais que devem ser indenizados, pugnando pela reforma parcial da sentença, para acrescentar a condenação pelos danos morais sofridos
(ID. 257210707).

O

Apelado apresentou contrarrazões no ID. 257210710, defendendo a ausência de ilicitude em sua conduta, bem como a legitimidade da suspensão do fornecimento de água diante da inadimplência da apelante, conforme previsão regimental.

Na mesma oportunidade, o Apelado apresentou recurso adesivo, pugnando pela reforma da
sentença no ponto em que confirmou a obrigação de não fazer, impedindo o corte no fornecimento de água da unidade da apelante, pois a inadimplência compromete o rateio condominial e impõe ônus
excessivo aos demais moradores, bem como pela redução dos honorários sucumbenciais fixados
(ID.
257210713
).

A apelante contrarraz
oou
o adesivo
no ID. 257210717
, sustentando que a decisão que garantiu a manutenção do fornecimento de água deve ser mantida, uma vez que se trata de serviço essencial e a interrupção atenta contra sua dignidade
, pugnando pelo desprovimento do recurso
.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Os r
ecursos são tempestivos e foram devidamente preparados (ID. 257625667), sendo a parte autora beneficiária da gratuidade da justiça (ID. 257625680).

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a apelante ANGELICA VOGL pretende a reforma da sentença para condenar o condomínio ao pagamento de indenização por danos morais em razão da interrupção do fornecimento de água em sua unidade habitacional. Por outro lado, o apelado,
por meio de
r
ecurso adesivo
, requer a exclusão da obrigação de manter o abastecimento de água à unidade da apelante, alegando que a decisão compromete o equilíbrio financeiro do condomínio.

Do cotejo dos autos, constato que o
apelo
de fato
comporta provimento
,
enquanto
o recurso adesivo deve ser desprovido
.
Vejamos.

Constou da sentença
objurgada
,
após o acolhimento dos embargos de declaração,
no que
pertine
:

“(...)

Estando o feito apto, passo ao julgamento de mérito conforme me permite o artigo 12, §2o, inciso VII (Meta 02-CNJ), do Código de Processo Civil.

Segundo consta dos autos, a autora é possuidora e residente do apartamento n. 2911, Bloco 29, do Condomínio Residencial Villa das Minas de Cuiabá e, estando
a
mesma inadimplente com suas cotas condominiais, foi notificada pelo réu de que seria suspenso o fornecimento de água de seu imóvel. Não efetuada a quitação dos débitos, o réu, de fato, efetuou a interrupção do abastecimento de água.

A autora
alega que o corte de serviço considerado essencial lhe acarretou prejuízos e constrangimento de ordem moral, bem como dificuldades diversas, ficando dependente da bondade de uma vizinha para conseguir água para limpar seu apartamento, lavar roupas, cozinhar e até mesmo fazer sua higiene pessoal
. Referida situação ficou demonstrada pelo testemunho prestado pela vizinha da autora (
ID’s
109316653 e 109316655).

O réu, por sua vez, aduz que em seu Regimento Interno, assim como no Código Civil e na Lei n. 4.591/64, constam normas estabelecendo o dever da autora, enquanto condômina, de efetuar o pagamento das despesas do Condomínio. Assevera que
a mesma
foi devidamente notificada e estava ciente das consequências do inadimplemento das cotas condominiais
.

Pois bem! O Código Civil, em seu artigo 1.336, estabelece o dever do condômino de “I – contribuir pra as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção
”

No mesmo sentido a Lei n. 4.591/64, que dispõe sobre o condomínio em edificações, prevê em seu artigo 12 que o condômino concorrerá nas despesas do condomínio, recolhendo no prazo previsto, a quota-parte que lhe couber. O § 2o do mencionado artigo prevê também que “Cabe ao síndico arrecadar as contribuições competindo-lhe promover, por via executiva, a cobrança judicial das quotas atrasadas”.

In
casu
,
o Regimento Interno do Condomínio réu expressamente dispõe sobre o rateio das despesas com água
, uma vez que o local possui dois hidrômetros que recebem água da empresa Águas Cuiabá e distribui aos 496 condôminos (artigo 41, inciso IV c/c 45, alínea g, Regimento Interno –
ID’s
28769893 e 28769894).

Desta feita, embora a autora seja ciente do seu dever de, enquanto condômina, concorrer para as despesas do condomínio,
é certo que a medida de interrupção do abastecimento de água como forma de coagi-la ao pagamento das cotas condominiais
é exagerada
, pois, conforme acima mencionado, o § 2o do artigo 12, da Lei n. 4.591/64, prevê o dever de o síndico cobrar as quotas atrasadas,
pela via executiva, inclusive judicialmente
.

Contudo,
não vislumbro os requisitos necessários a autorizar a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais
, pois, embora o corte do abastecimento de água tenha causado desconforto à autora, que precisou se valer da bondade da vizinha para conseguir água para sua rotina, por certo referida situação não extrapolou o limite do mero aborrecimento a que está sujeito qualquer cidadão em sua vida cotidiana
,
ainda mais porque a mesma foi previamente notificada acerca da interrupção do serviço e estava plenamente ciente sobre a situação
.

Outrossim
,
a autora também não estava cumprindo com seus deveres de condômina, de maneira que a interrupção do abastecimento de água ocorreu como consequência de sua própria atitude,
não cabendo agora que
a mesma
seja beneficiada por sua própria torpeza
.

À
exemplo do que decidiu o TJRS,
se revela totalmente descabido impor aos demais condôminos o pagamento de indenização por danos morais àquela que, por não efetuar o pagamento de sua quota-parte no rateio das despesas, deu causa à interrupção do fornecimento de água, ainda mais quando estes já vem suportando referidas despesas ao longo dos anos
. Vejamos:

(...) (TJRS; AC 0267420-04.2018.8.21.7000; Farroupilha; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra;
Julg
. 06/12/2018; DJERS 11/12/2018
)

Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos apenas para
CONFIRMAR A LIMINAR
e
determinar ao réu a obrigação de não fazer, consistente em não interromper o abastecimento de água no imóvel da autora
.

Ante a sucumbência recíproca, custas e despesas processuais
pro rata
. Fixo os
honorários
advocatícios de sucumbência em
15% (quinze por cento)
do
valor da condenação
, nos termos dos artigos 82, §2o e 85, §2o, ambos do CPC. Como a autora é beneficiária da Justiça Gratuita, suspendo a exigibilidade do crédito pelo prazo de cinco anos.

(
...)”
(ID.
257210690
) (
g.n
.)

Embargos de declaração:

“(...)
Assim, presentes os requisitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e DOU-LHES PROVIMENTO EM PARTE
, para fazer constar:

“Fixo os honorários advocatícios em
15% sobre o valor atualizado da causa
, nos termos artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.”
(...) (ID. 257210705
)

Pois bem.

A controvérsia posta em julgamento diz respeito à legalidade da interrupção do fornecimento de água à unidade da
A
pelante em razão de sua inadimplência
com as taxas
condominia
is
e à possibilidade de condenação do
C
ondomínio ao pagamento
de indenização por danos morais.

Como
visto,
apesar de considerar exagerada e ilegal a medida de interrupção do abastecimento de água como forma de coação, uma vez que a Lei
n.
4.591/64 dispõe que a cobrança das cotas atrasadas deve ser dar pela via executiva, inclusive judicialmente,
determinando que o
C
ondomínio se abstivesse de interromper o fornecimento de água à unidade da apelante
,
a Magistrada sentenciante

afastou a condenação em danos morais sob o fundamento de que a interrupção do serviço essencial não teria ultrapassado os limites do mero aborrecimento.

Todavia, restou
incontroverso
nos autos que
a água é fornecida ao
C
ondomínio por meio de um sistema coletivo e que a
A
pelante estava inadimplente quanto às taxas condomini
ais.

Entretanto
,
é cediço que
o serviço de fornecimento de água é essencial à dignidade da pessoa humana, sendo vedada sua interrupção como meio de coerção ao pagamento de débitos condominiais.

Isso porque o art.
1.336, I,
do
Código Civil, estabelece que
é
dever do condômino contribuir para as despesas do condomínio na
proporção de sua fração ideal
. Por sua vez,
a
Lei n. 4.591/64
,

em seu art.
12,
prevê
que o condômino deve arcar com as despesas condomi
niais, e que a administração
pode lançar mão de medidas legais para o recebimento dos valores devidos.

Todavia, apesar da expressa obrigação do condômino de adimplir as cotas condominiais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se
firmou
no sentido de que a interrupção do forn
ecimento de serviços essenciais, ainda que autorizado pela convenção
dos condôminos
, constitui
meio coercitivo de cobrança
abusiva
por parte do condomínio.

De acordo com o entendimento consolidado, ainda que a dívida seja legítima, a restrição ao acesso a serviços essenciais pode configurar violação à dignidade da p
essoa humana e deve ser coibida.

Nesse sentido:

“
CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
INADIMPLEMENTO DE TAXAS CONDOMINIAIS
. DESPROGRAMAÇÃO DOS ELEVADORES.
SUSPENSÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. EXPOSIÇÃO INDEVIDA DA SITUAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA. VIOLAÇÃO DE DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANOS MORAIS
. CARACTERIZAÇÃO.

1
. Ação declaratória distribuída em 22.03.2011, da qual foi extraído o presente recurso especial, concluso ao Gabinete em 26.09.2013.

2. Cinge-se a controvérsia, além de apreciar a existência de omissão no acórdão recorrido, a definir se é possível impor restrição ao condômino inadimplente quanto à utilização dos elevadores e, caso verificada a ilegalidade da medida, se a restrição enseja compensação por danos morais.

3. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.

4.
O inadimplemento de taxas condominiais não autoriza a suspensão, por determinação da assembleia geral de condôminos, quanto ao uso de serviços essenciais, em clara afronta ao direito de propriedade e sua função social e à dignidade da pessoa humana, em detrimento da utilização de meios expressamente previstos em lei para a cobrança da dívida condominial
.

5. Não sendo o elevador um mero conforto em se tratando de edifício de diversos pavimentos, com apenas um apartamento por andar, localizando-se o apartamento da
recorrente no oitavo pavimento, o equipamento passa a ter status de essencial à própria utilização da propriedade exclusiva.

6. O corte do serviço dos elevadores gerou dano moral, tanto do ponto de vista subjetivo, analisando as peculiaridades da situação concreta, em que a condição de inadimplente restou ostensivamente exposta, como haveria, também, tal dano in
re

ipsa
, pela mera violação de um direito da personalidade.

7. Recurso especial provido.
”
(
STJ.
REsp n. 1.401.815/ES,
R
el
.
Min
.
Nancy Andrighi,
3a
Turma,
j. 03/12/2013,
DJe
13/12/2013) (
g.n
.)

Em casos análogos já decidiram outros Tribunais Pátrios:

“
DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - RESPONSABILIDADE CIVIL -
CORTE DE FORNECIMENTO DE ÁGUA EM CONDOMÍNIO - PREVISÃO EM ASSEMBLEIA CONDOMINIAL
- PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO DA AUTORA -
EXISTÊNCIA DE DANO MORAL - ACOLHIMENTO - CORTE DE FORNECIMENTO IRREGULAR - INDISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL À HABITAÇÃO DO IMÓVEL
- OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE - DANO MORAL EVIDENCIADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Configura dano moral o corte no fornecimento de água ao condômino inadimplente quando reconhecidamente ilícita previsão da penalidade em Assembleia Condominial
.
”
(TJSC
.
APL:
03008947020198240040, Rel
.
Des.
Monteiro Rocha, Segunda Câmara de Direito Civil
, j. 05/04/2023
)
(
g.n
.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DANOS MORAIS -
CORTE INDEVIDO DE ÁGUA - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA EFETUADO PELO CONDOMÍNIO
- NESSE SENTIDO:
"APELAÇÃO.
DESPESAS DE CONDOMÍNIO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. ILEGALIDADE.
O impedimento do acesso do condômino inadimplente a
serviços essenciais, tais como o fornecimento de água, viola a dignidade da pessoa humana e caracteriza dano moral indenizável
, levando-se em consideração o caso concreto
. Possibilidade de cobrança por outros meios. Precedentes deste Tribunal e do C. STJ. Necessidade de redução da indenização para o importe de R$
3.000,00, observando-se as peculiaridades da causa, em especial o prazo de interrupção do serviço e a contribuição dos Autores para a conduta ilegítima do Condomínio de corte no fornecimento, por conta da omissão em providenciar os comprovantes de pagamento na primeira oportunidade.
RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO."
(Tribunal de Justiça de São Paulo TJ-SP - Apelação Cível: AC XXXXX-83.2016.8.26.0008 SP XXXXX-83.2016.8.26.0008) - AGRAVADO QUE NÃO É CONCESSIONÁRIO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E, PORTANTO, NÃO É PARTE LEGÍTIMA PARA EFETUAR SUA SUSPENSÃO - AGRAVO PROVIDO PARA TORNAR DEFINITIVA A TUTELA CONCEDIDA ÀS FLS. 83.
”
(TJSP
.
Agravo de Instrumento
n.
0100197-57.2022.8.26.9001
, Rel. Des.
Leonardo
Grecco
,
j.
07/03/2023, 1o Turma
Cível,
p
.
07/03/2023)
(
g.n
.)

A partir disso, resta analisar a possibilidade de reparação extrapatrimonial postulada pela Apelante, sendo certo que, para a caracterização do dano moral, é necessária
a demonstração de violação
a direitos
da personalidade, sofrimento psíquico intenso, humilhação ou constrangimento que ultrapasse os meros dissabore
s do cotidiano.

No caso dos autos,
de fato,
restou demonstrado que a interrupção do fornecimento de água privou a apelante do acesso a um serviço essencial, comprometendo suas condições mínimas de higiene e dignidade.

Além disso, o
testemunho prestado nos autos corrobora a alegação da
A
pelante de que teve que depender da vizinha para conseguir água para limpeza, alimentação e higiene pessoal, circunstância que evidencia constrangimento e sofrimento superiores ao mero inadimplemento.

Por outro lado, não se pode deixar de levar em conta a conduta da Apelante, pois não teria
ela
experimentado
a interrupção
no fornecimento de água se estivesse adimplente com seu dever de pagar as taxas condominiais em dia,
de modo que a ação da parte
concorr
eu para o resultado verificado, razão pela qual entendo que o dano moral deve ser reduzido, de modo a também não onerar em demais os demais condôminos que nada contribuíram para o dano.

Diante disso
,
tenho que a
sentença
deve ser reformada
para condenar o
A
pelado ao pagamento de indenização por danos morais
no valor de
R$
2
.000,00 (
dois
mil reais),
montante

que se mostra adequado às peculiaridades do caso concreto, à extensão do dano e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em relação ao
percentual dos
honorários sucumbenciais fixados em
“
15% (quinze por cento) sobre o valor
atualizado da causa
”
, considero que são adequados, uma vez que é compatível com a complexidade da demanda e com o trabalho desenvolvido pelo
causídico
no patrocínio da
causa
, estando ainda de acor
do com o Tema n. 1.076 do STJ, todavia, em razão da modificação da sentença,
deverão incidir sobre o
valor da condenação
, com fulcro no art. 85, § 2o, I a IV, do CPC.

Com tais considerações
, verifica-se que a decisão recorrida acertadamente determinou a obrigação de não fazer, consistente na vedação da interrupção do fornecimento de água na unidade habitacional da
A
pelante, uma vez que a medida configura afronta a direitos fundamentais, não se mostrando meio legítimo para
compelir o pagamento do débito, devendo
ser negado provimento ao recurso adesivo interposto pelo
C
ondomínio, mantendo-se a obrigação de não fazer im
posta na sentença.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por

ANGÉLICA VOGL
,
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso adesivo
do
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILLA DAS MINAS DO CUIABÁ
,
reformando a sentença apenas para condenar o
Condomínio a
o pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$
2
.000,00 (
dois
mil reais)
em favor da Apelante,
com correção monetária pelo INPC incidindo desde o arbitramento (
Súm
. 362 do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a prática do ato ilícito (data do corte do fornecimento), nos termos da
Súm
. 54 do STJ, devendo o cálculo observar a data em que a Lei n. 14.905/2024 passa a produzir efeitos, após o que passará a incidir os índices previstos nos
arts
.
389, parágrafo
único, 406 e §§ do CC, a ser apurado em sede de liquidação do julgado
; mantendo os demais termos da sentença, tal como proferidos.

Por conseguinte, em razão do desprovimento do recurso adesivo,
majoro
a condenação em honorários advocatícios de 15% para
17% (dezessete por cento)
, atendendo ao que dispõe o art. 85, § 11, do CPC, devendo incidir, contudo, sobre o valor da condenação (§ 2o do mesmo artigo).

Sem honorários recursais
em relação ao recurso da autora
, uma vez que
incabíveis quando for provido

o
apel
o
,
ainda que parcialmente,
como na espécie
(STJ, Tema n. 1.059,
REsp
n. 1.864.633/RS
)
.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025